Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-60.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001202-60.2019.8.14.0105

APELANTE: LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001202-60.2019.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Concórdia do Pará

APELANTE:
LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes -
art. 33, da Lei nº 11.343/2006)
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – pleito inócuo, uma vez que sanção base foi arbitrada no patamar mínimo -
2)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º, ART.33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PROVIMENTO – sendo o réu primário e possuindo bons antecedentes, não havendo prova de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, impõe-se a aplicação da minorante do §4º, art.33, da lei nº 11.343/2006
, redimensionando-se a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para aplicar a minorante do §4º, art.33, da Lei nº 11.343/2006
,
redimensionando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
cominando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.3434/2006.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia que, no dia 19.04.2019, por volta das 01h, policiais militares estavam fazendo ronda ostensiva, quando foram informados sobre um indivíduo que guardava entorpecentes em sua residência. De posse de tal informação, a guarnição se dirigiu ao local e após autorização do apelante, revistou o imóvel, tendo encontrado substância entorpecente devidamente embalada, para fins de comercialização.

Após a instrução,
LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR
foi condenado pelo delito
de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe
cominada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando inicialmente a
redução de sua pena base ao mínimo legal
, pedido que se revela totalmente inócuo, uma vez que a pena base já foi fixada em tal patamar na sentença hostilizada.

Pleiteou ainda o
reconhecimento da minorante do §4º, art. 33,
da Lei nº 11.343/2006, o que
deve ser provido
, uma vez que, sendo o apelante primário e possuindo bons antecedentes, e não havendo prova nos autos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, impõe-se a aplicação da minorante do §4º, art.33, da lei nº 11.343/2006.

Em relação a fração de redução da reprimenda, afasto a incidência da fração máxima, arbitrando-a em 1/2 (um meio) em razão da quantidade da droga, a qual, a despeito de não ser vultosa, tampouco é ínfima, tratando-se de três embalagens de maconha com peso total de 180g (cento e oitenta gramas), conforme laudo pericial às fls.79/80, ressaltando a validade da utilização de tal elemento para modulação da fração minorante, uma vez que não valorado em etapa anterior da dosimetria da sanção.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33 § 4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa.

2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena"
( HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Portanto, reconhecida e aplicada a minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 (um meio), fica a pena final do apelante
LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR
redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime,
substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direito
, com fulcro no art. 44 do CP, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para aplicar a minorante do §4º, art.33, da Lei nº 11.343/2006
,
redimensionando a pena do apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16/08/2023